Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600323-57.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas da
Comissão Provisória Municipal do Partido Republicanos de Santo Antônio do
Paraíso/PR, referentes às eleições municipais de 2024, em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de
campanha.
2. Os recorrentes alegam que a ausência de abertura de conta bancária configura
mera impropriedade formal, que o partido não participou das eleições, não
apresentou candidaturas e não realizou qualquer ato de campanha ou gastos
eleitorais, requerendo a aprovação das contas ou, subsidiariamente, a aprovação

Num. 44537212 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432099200000043478624
Número do documento: 25060407432099200000043478624
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:32:53
com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de recursos de campanha, em prestação de
contas referentes às eleições de 2024, configura irregularidade sanável que não
justifica a desaprovação das contas, ainda que não tenha havido movimentação
financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos,
conforme o artigo 3º, inciso I, alínea 'c', e o artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, mesmo que não haja arrecadação ou movimentação financeira.
5. A exigência da conta bancária busca garantir a transparência e permitir a
fiscalização dos recursos pela Justiça Eleitoral.
6. A ausência da conta bancária inviabiliza a comprovação da não movimentação
financeira, comprometendo a regularidade e a confiabilidade das contas
apresentadas.
7. A irregularidade é grave e não permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a fiscalização
pela Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a desaprovação das contas e a
suspensão do repasse de quotas do fundo partidário por 3 (três) meses.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha, exi

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600323-57.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/04/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600323-
57.2024.6.16.0099, que diante da irregularidade da não abertura da conta bancária para
movimentação de recursos de campanha (outros Recursos), em descumprimento aos artigos 3º,
inciso I, alínea "c" e 8º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas
apresentadas pelo Partido Republicanos do município de Santo Antônio do Paraíso, referente às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019. Por conta da desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74, § 7º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, determinou a suspensão do repasse de quotas do fundo partidário
pelo prazo de 3 (três) meses, do ano seguinte ao trânsito em julgado da prestação de contas.
(Prestação de Contas Eleitorais Final do Partido Republicanos do município de Santo Antônio do
Paraíso referente às Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a
abertura de conta bancária para campanha é requisito obrigatório, mesmo que não haja
arrecadação, consoante art. 22 da Lei nº 9.504/1997 c/c art. 8º, § 1º, inciso I, e artigo 9º da Resolução
TSE nº 23.607/2019, sendo sua inobservância vício insanável, pois obsta o efetivo processo
fiscalizatório das contas eleitorais por esta Justiça Especializada. Analisando os autos, verificou
que o partido deixou de abrir a conta bancária para a movimentação de recursos de campanha
(outros recursos), em descumprimento aos artigos 3º, inciso I, alínea "c" e 8º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019 e, via de consequência, deixou de apresentar extratos bancários relacionados a esta
conta bancária, dificultando a análise das contas.Assim, a consequência jurídica da não abertura
de conta bancária é a desaprovação das contas). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RHOAN CARLOS DA SILVA POLICAN (RECORRENTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JULIANO MARCONDES DE CASTRO (RECORRENTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (RECORRENTE)

MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537212
04/06/2025
07:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44537212 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432099200000043478624
Número do documento: 25060407432099200000043478624
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:32:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.210

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600323-
57.2024.6.16.0099 – Santo Antônio do Paraíso – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: JULIANO MARCONDES DE CASTRO
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: RHOAN CARLOS DA SILVA POLICAN
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas da
Comissão Provisória Municipal do Partido Republicanos de Santo Antônio do
Paraíso/PR, referentes às eleições municipais de 2024, em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de
campanha.
2. Os recorrentes alegam que a ausência de abertura de conta bancária configura
mera impropriedade formal, que o partido não participou das eleições, não
apresentou candidaturas e não realizou qualquer ato de campanha ou gastos
eleitorais, requerendo a aprovação das contas ou, subsidiariamente, a aprovação

Num. 44537212 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432099200000043478624
Número do documento: 25060407432099200000043478624
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:32:53
com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de recursos de campanha, em prestação de
contas referentes às eleições de 2024, configura irregularidade sanável que não
justifica a desaprovação das contas, ainda que não tenha havido movimentação
financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos,
conforme o artigo 3º, inciso I, alínea 'c', e o artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, mesmo que não haja arrecadação ou movimentação financeira.
5. A exigência da conta bancária busca garantir a transparência e permitir a
fiscalização dos recursos pela Justiça Eleitoral.
6. A ausência da conta bancária inviabiliza a comprovação da não movimentação
financeira, comprometendo a regularidade e a confiabilidade das contas
apresentadas.
7. A irregularidade é grave e não permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a fiscalização
pela Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a desaprovação das contas e a
suspensão do repasse de quotas do fundo partidário por 3 (três) meses.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha, exigida pela Resolução TSE nº
23.607/2019, configura irregularidade grave que compromete a fiscalização da
Justiça Eleitoral. 2. A alegação de ausência de movimentação financeira não afasta
a obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, I, 'c', e 8º,
§ 1º, I.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, RE nº 060025425, Rel. Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, DJE 07/05/2025.

DECISÃO

Num. 44537212 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432099200000043478624
Número do documento: 25060407432099200000043478624
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:32:53
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal
do Partido Republicanos de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições municipais do
ano de 2024, as quais foram julgadas desaprovadas em razão da falta de abertura de conta
bancária específica.
A prestação de contas final foi apresentada sem movimentação de recursos (ID 44462442).
No parecer conclusivo (ID 44462470), o setor técnico opinou pela desaprovação das contas
unicamente devido à ausência de abertura de conta bancária para movimentação de recursos de
campanha (outros Recursos), em descumprimento aos artigos 3º, inciso I, alínea “c” e 8º, da
Resolução n.º 23.607/2019 do TSE.
Diante disso, a sentença julgou desaprovadas as contas apresentadas, determinando a
suspensão do repasse de quotas do fundo partidário pelo prazo de 3 (três) meses, do ano
seguinte ao trânsito em julgado da prestação de contas (ID 44462480).
Em suas razões recursais (ID 44462488), os recorrentes sustentam que: a) a ausência de
abertura de conta bancária configura mera impropriedade de natureza formal, a qual não
justificaria, por si só, a desaprovação das contas do órgão partidário; b) o partido não teve
participação nas eleições municipais, não tendo, inclusive, apresentado candidaturas, motivo pelo
qual não realizou qualquer ato de campanha nem efetuou gastos eleitorais; e c) a ausência de
movimentação financeira, aliada à não participação no pleito, reforça o caráter meramente formal
da irregularidade apontada. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com o intuito de que
sejam julgadas aprovadas as contas ou, subsidiariamente, aprovadas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
considerando que a irregularidade apontada é grave o suficiente para ensejar a desaprovação
das contas, pois inviabiliza o controle concomitante das contas pela Justiça Eleitoral (ID
44472503).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44537212 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432099200000043478624
Número do documento: 25060407432099200000043478624
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:32:53

I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Na espécie, conforme relatado, as contas dos recorrentes, referentes ao pleito de 2024, foram
julgadas como desaprovadas pelo Juízo de origem em razão da ausência de abertura da conta
“outros recursos”.
Os recorrentes buscam a reforma da sentença, afirmando que declararam a ausência de
movimentação financeira no período de campanha eleitoral.
Da análise dos autos, tem-se por incontroverso a inobservância quanto à determinação de
abertura de conta bancária específica, prevista no artigo 3º, I, “c” da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, qual seja:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
(...)

Ainda, segundo se depreende do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

A abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de recursos para
campanha eleitoral (artigo 3º, I, “c” da citada Resolução) e tem por fim permitir a fiscalização da

Num. 44537212 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432099200000043478624
Número do documento: 25060407432099200000043478624
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:32:53
arrecadação dos recursos, bem como a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir
transparência às contas eleitorais.
A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em três contas distintas,
conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), (ii)
Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento de verbas públicas
oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas se e quando forem
recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de Direito Eleitoral – TSE).
Acerca da obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica, é o entendimento
consolidado desta Corte:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA PARA DOAÇÕES DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Recurso eleitoral interposto pelo partido PSDB de Congonhinhas contra
decisão que desaprovou suas contas referentes às eleições de 2024, em razão da
ausência de abertura de conta bancária específica para a movimentação de
recursos privados de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar
se a inexistência de movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente
para suprir a obrigação legal de abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos,
conforme o artigo 3º, inciso II, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, ainda que não haja arrecadação ou movimentação financeira.
4. A exigência da conta bancária busca garantir a transparência e permitir a
fiscalização dos recursos pela Justiça Eleitoral, sendo irrelevante a alegação de
inexistência de movimentação financeira.
5. A ausência da conta bancária inviabiliza a comprovação da não movimentação
financeira, comprometendo a regularidade e a confiabilidade das contas
apresentadas.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhece que
a não abertura de conta bancária específica configura irregularidade grave,
ensejando a desaprovação das contas, independentemente da ausência de
movimentação financeira.

Num. 44537212 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432099200000043478624
Número do documento: 25060407432099200000043478624
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:32:53
7. No caso concreto, o partido PSDB de Congonhinhas não cumpriu a obrigação
legal de abertura da conta, razão pela qual a desaprovação das contas deve ser
mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso
II, alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade grave que compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando
a desaprovação das contas, independentemente da existência de movimentação
financeira.
2. A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, II, "c", e 8º.
(RECURSO ELEITORAL nº060025425, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 07/05/2025)

Nesse panorama, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, ainda que se
alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não permite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a
fiscalização por esta Justiça Eleitoral, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe.
Deste modo, mostrando-se escorreita a sentença recorrida, é de se negar provimento ao recurso
interposto, mantendo-se a desaprovação das contas apresentadas, bem como a suspensão do
repasse de quotas do fundo partidário pelo prazo de 3 (três) meses, do ano seguinte ao trânsito
em julgado da prestação de contas.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Republicanos de Santo Antônio
do Paraíso/PR, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44537212 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432099200000043478624
Número do documento: 25060407432099200000043478624
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:32:53
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600323-
57.2024.6.16.0099 - Santo Antônio do Paraíso - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL, JULIANO MARCONDES DE CASTRO,
RHOAN CARLOS DA SILVA POLICAN - Advogados do(a) RECORRENTES: MARIA ISABEL
MONTEIRO - PR83144, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO
FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE
CONGONHINHAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025